Tribunal: TJDFT
Processo: 0706513-29.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na representação para atribuir ao adolescente a prática da conduta prevista no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, aplicando-lhe a medida socioeducativa de liberdade assistida pelo prazo mínimo de 6 meses, cumulada com a medida de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 2 meses, a ser cumprida em entidade conveniada, nos termos do artigo 112, incisos III e IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Ministério Público requer a imposição da medida socioeducativa de semiliberdade. A Defesa pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e requer a reforma da sentença para que o representado seja absolvido, nos termos do artigo 189, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Subsidiariamente, pede a aplicação da medida socioeducativa de advertência.
II. Questão em discussão.
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao recurso; (ii) analisar a comprovação da materialidade e autoria do ato infracional análogo ao furto qualificado pelo concurso de pessoas; (iii) analisar a adequação das medidas socioeducativas impostas ao adolescente.
III. Razões de decidir.
3. Não demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao jovem infrator, o recurso de apelação interposto deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, a teor do artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. Demonstradas a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de furto qualificado, em concurso de pessoas, inviável o acolhimento do pedido de improcedência da pretensão deduzida na representação.
5. A aplicação das medidas socioeducativas deve observar a capacidade do representado em cumpri-la, além das circunstâncias e da gravidade da infração, nos termos do §1o, do artigo 112, da Lei no 8.069/1990, para reconduzir o jovem infrator a uma nova proposta de convivência na sociedade, de forma que, cada menor, de acordo com suas peculiaridades, poderá iniciar o cumprimento de medida socioeducativa diversa, pois não há, no artigo 112, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ordem obrigatória a ser observada, no que tange à gradação das medidas a serem impostas. Diante da gravidade da infração praticada, bem como das condições pessoais e sociais do representado, a medida socioeducativa de semiliberdade revela-se proporcional e razoável.
IV. Dispositivo.
6. Apelação do Ministério Público conhecida e provida. Apelação da Defesa conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigo 155 § 4o, inciso IV; Lei no 8.069/1990, artigos 112, incisos III, IV; V, § 1o; 189, inciso IV; 215; CP, artigo 155, § 4o, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1944610, 0703496-48.2024.8.07.0013, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 12/11/2024; Acórdão 1932531, 0700910-38.2024.8.07.0013, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal; Acórdão 1932673, 0703924-64.2023.8.07.0013, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 10/10/2024, Acórdão 1727839, 07054631420228070009, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 13/7/2023; Acórdão 1832689, 0700423-39.2022.8.07.0013, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 14/03/2024.